Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-62.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800774-62.2023.8.14.0054

APELANTE: VICENTE GOMES DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, VICENTE GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DENOMINADA “CESTA B. EXPRESSO”. CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU, NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, A CONTRATAÇÃO VÁLIDA DO PACOTE TARIFÁRIO OU A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS. EXTRATO BANCÁRIO TEMPESTIVAMENTE APRESENTADO QUE DEMONSTRA APENAS A COBRANÇA DA TARIFA IMPUGNADA E SAQUES EVENTUAIS, SEM PROVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEDENTES. ILICITUDE DOS DESCONTOS MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OBSERVAR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO EARESP Nº 600.663/RS, COM DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO DOS DESCONTOS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 2.000,00, EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS
PELO PRESENTE TRIBUNAL
EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da cobrança de tarifa bancária denominada “Cesta B. Expresso” em conta utilizada pela parte autora para recebimento de benefício previdenciário, bem como a forma de restituição dos valores descontados, a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

II -
Tratando-se de demanda fundada em descontos indevidos em relação de consumo bancária, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir de cada desconto impugnado.

III -
Os documentos contratuais juntados apenas em sede de apelação não podem ser considerados para suprir deficiência probatória existente desde a contestação, especialmente quando se trata de documentação que, em tese, já se encontrava na posse da instituição financeira e deveria ter sido apresentada oportunamente, nos termos dos
arts
. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

IV -
O único documento tempestivamente apresentado pela instituição financeira consiste em extrato de movimentação da conta, do qual se observa, essencialmente, a cobrança da tarifa questionada e a realização eventual de saques, sem demonstração concreta de utilização de serviços bancários excedentes que pudessem evidenciar adesão ou autorização tácita ao pacote tarifário.

V -
A mera realização de saques não comprova a contratação de cesta de serviços, por se tratar de movimentação compatível com o recebimento e a utilização ordinária de benefício previdenciário. Do mesmo modo, a cobrança reiterada da própria tarifa impugnada não pode servir como prova da regularidade da contratação.

VI -
Cabia à instituição financeira demonstrar a existência de contratação válida ou de autorização expressa da parte consumidora para incidência do pacote tarifário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de cancelamento dos descontos.

VII -
Quanto à repetição do indébito, deve ser observada a modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
nº 600.663/RS, segundo o qual a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal orientação apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, em 30/03/2021.

VIII -
Havendo descontos realizados antes e depois do referido marco temporal, os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os descontos posteriores a essa data devem ser restituídos em dobro.

IX -
O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à subsistência da parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento e caracterizando falha na prestação do serviço.

X -
O quantum indenizatório fixado na origem comporta redução, considerando o valor relativamente reduzido dos descontos comprovados, a ausência de circunstâncias excepcionais de agravamento, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, mostrando-se adequada a fixação da indenização em R$ 2.000,00
(dois mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por VICENTE GOMES DE OLIVEIRA e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800774-62.2023.8.14.0054

APELANTE/APELADO
: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

APELANTE/APELADO
: VICENTE GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S
/
A e por VICENTE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Na origem, a parte autora alegou, em síntese, que recebe benefício previdenciário em conta mantida junto à instituição financeira requerida e que, sem contratação válida ou autorização expressa, passou a sofrer descontos mensais referentes à tarifa bancária denominada “Cesta B. Expresso”. Sustentou que não solicitou a contratação de pacote de serviços bancários, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contestação, defendendo a regularidade da cobrança, sob o argumento de que a modalidade bancária mantida pela parte autora seria de natureza comum, sujeita à incidência de tarifas de manutenção, e não destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato impugnado, condenar o BANCO BRADESCO S
/
A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, à restituição em dobro dos descontos, no valor de R$ 1.111,11 (mil, cento e onze reais e onze centavos), bem como ao cancelamento dos descontos. A instituição financeira também foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação,
requerendo a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o fundamento de que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S
/
A interpôs apelação sustentando, em
sede preliminar, a prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito, defendeu
a regularidade da contratação e da cobrança da cesta de serviços, ao argumento de que a parte autora teria utilizado o serviço como conta corrente comum.
Alegou
, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, a necessidade de afastamento ou redução da condenação extrapatrimonial
e

a restituição simples dos valores eventualmente descontados
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
em PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800774-62.2023.8.14.0054

APELANTE/APELADO
: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELANTE/APELADO
: VICENTE GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUSA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: i) se deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de tarifa bancária denominada “Cesta B. Expresso”;
ii
) se é devida a restituição dos valores descontados e em que forma;
iii
) se restou configurado o dano moral; e
iv
) se o
quantum
indenizatório fixado na origem comporta majoração ou redução.

Passo à análise separada dos recursos.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S
/
A

Inicialmente,
q
uanto à alegada prescrição, rejeito a pretensão de aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Tratando-se de demanda fundada em descontos mensais supostamente indevidos em relação de consumo bancária, incide o prazo prescricional quinquenal, contado a partir de cada desconto impugnado, como corretamente considerado na origem
com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

É o reiterado posicionamento do presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

Direito do consumidor. Recurso de apelação. Declaração de inexistência de contrato. Cobrança indevida de tarifas bancárias. Relação de consumo. Prazo prescricional. Indenização por danos morais. Devolução em dobro. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[...]
. III
.
Razões de decidir 4.
Reconhecido o prazo prescricional quinquenal nos termos do artigo 27 do CDC, aplicável exclusivamente às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexistente o contrato referente à tarifa "Cesta Fácil Econômica", determinar a devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros, e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, excluídas as parcelas reconhecidamente prescritas. Tese de julgamento: A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de adesão ao serviço, configura prática abusiva e gera o dever de indenizar por danos morais, além de obrigar à devolução em dobro dos valores descontados.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800441-14.2024.8.14.0107 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-18).

No mérito, a instituição financeira sustenta a regularidade da cobrança da tarifa bancária, sob o fundamento de que a parte autora teria mantido e utilizado modalidade bancária comum, com movimentações incompatíveis com conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

Todavia, a tese recursal não encontra amparo suficiente nos elementos regularmente produzidos nos autos.

Com efeito, os documentos contratuais juntados apenas em sede de apelação não podem ser considerados para suprir deficiência probatória existente desde a contestação. Trata-se de documentação que, em tese, já se encontrava em poder da própria instituição financeira e que deveria ter sido apresentada oportunamente, nos termos do art. 434 do CPC.

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

A juntada documental em grau recursal somente se admite nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior por motivo legítimo. No caso, não há justificativa idônea para a apresentação tardia dos documentos, razão pela qual eles não podem ser utilizados para comprovar a contratação impugnada.

Assim, deve-se examinar a controvérsia a partir dos documentos tempestivamente produzidos nos autos.

Nesse ponto, o único documento apresentado oportunamente pela instituição financeira consiste em extrato de movimentação da conta, do qual se observa, essencialmente, a cobrança da tarifa questionada e a realização eventual de saques, sem demonstração concreta de utilização de serviços bancários excedentes que pudessem evidenciar adesão ou autorização tácita ao pacote tarifário.

A mera realização de saques não comprova a contratação de cesta de serviços, pois se trata de movimentação compatível com o recebimento e utilização ordinária de benefício previdenciário. Do mesmo modo, a cobrança reiterada da própria tarifa impugnada não pode ser utilizada como prova da regularidade da contratação, sob pena de se admitir que o fornecedor comprove a validade do serviço apenas pela demonstração de que realizou a cobrança.

Cabia ao banco, portanto, demonstrar a existência de contratação válida ou de autorização expressa da parte consumidora para incidência do pacote tarifário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de contrato ou de documento equivalente impede o reconhecimento da regularidade da cobrança, sobretudo porque a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige que a cobrança de tarifa pela prestação de serviços esteja prevista em contrato firmado entre a instituição e o cliente ou tenha sido previamente autorizada ou solicitada pelo usuário.

Desse modo, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência da contratação e à determinação de cancelamento dos descontos.

Quanto à restituição dos valores, contudo, assiste parcial razão à instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
nº 600.663/RS
(Tema Repetitivo nº 929)
, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, houve modulação dos efeitos do referido entendimento, de modo que a orientação relativa à desnecessidade de comprovação de má-fé subjetiva somente se aplica às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No caso, há descontos realizados antes e depois do referido marco temporal. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar que os descontos realizados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto os descontos posteriores a essa data sejam restituídos em dobro, observados os valores efetivamente comprovados nos autos. Isso porquê não resta inequívoco dos autos eventual má-fé da instituição financeira.

Em circunstâncias análogas, o presente Tribunal já
aplicou
a mesma
modulação. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO MODULADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existência de erro material ao se verificar que se cuida de “Tarifa de Cesta de Serviços” e não de “Empréstimo Consignado”. 4. A ausência de prova da contratação válida da tarifa bancária justifica o reconhecimento da ilegitimidade das cobranças, à luz do art. 6º, III, do CDC. 5.
Em consonância com a modulação dos efeitos da decisão do STJ nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542-RS, a devolução deve ser realizada de forma simples até 31/03/2021 e, a partir dessa data, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É ilegítima a cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida pelo consumidor. 2. Em caso de cobrança indevida, a restituição dos valores deve ser simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data, conforme a modulação dos efeitos decidida pelo STJ. 3. A cobrança indevida de valores de benefício previdenciário pode configurar dano moral, considerando a gravidade e a repetição da conduta.” [..] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001483-10.2019.8.14.0107 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-25).

No que se refere ao dano moral, a instituição financeira sustenta a inexistência de abalo indenizável, ao argumento de que não teria havido prova de efetiva lesão extrapatrimonial.

A tese não merece acolhimento.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da parte autora. Nessas circunstâncias, a cobrança mensal não autorizada de tarifa bancária ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira.

A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos sem comprovação de contratação válida, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral.

É o posicionamento dominante da presente 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Observemos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO VALOR DE R$ 2.000,00 E NÃO DO PLEITEADO DE R$ 40.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. VALOR PARCIAL PROVIMENTO. [...]IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado em conta bancária do consumidor é devida quando configurada a violação da boa-fé objetiva. 2. A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não comprovada a contratação do serviço, configura dano moral indenizável. [...]
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800718-72.2020.8.14.0009 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-26)
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “A cobrança indevida de tarifas bancárias por serviço não contratado, realizada em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais”. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801521-31.2020.8.14.0017 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-12).

No entanto, considerando que ambas as partes pleiteiam a alteração do valor da indenização, a instituição financeira para reduzi-lo e a parte autora para majorá-lo, a análise do quantum indenizatório será realizada em conjunto no exame da apelação interposta pelo polo autor.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR VICENTE GOMES DE OLIVEIRA

A parte autora pretende a majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00, para valor não inferior a R$ 20.000,00.
Por outro lado, a instituição financeira pretende a minoração do valor da indenização.

Como visto, a existência do dano moral deve ser mantida, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário e decorreram de cobrança não amparada por contratação regularmente comprovada.

Todavia, o
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor dos descontos comprovados, a natureza da verba atingida, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso, embora a conduta da instituição financeira seja ilícita e indenizável, não se identificam circunstâncias excepcionais aptas a justificar a majoração pretendida pela parte autora. O valor total dos descontos comprovados é relativamente reduzido
, de cerca de quinhentos reais, valor acumulado em diversos anos de descontos,

e não há
prova de consequências concretas mais gravosas, para além do abalo decorrente da própria cobrança indevida sobre verba alimentar.

Nesse sentido, esta Corte tem adotado, em casos análogos envolvendo descontos indevidos de tarifas bancárias em benefício previdenciário, parâmetros indenizatórios moderados, a fim de assegurar compensação adequada ao consumidor sem desbordar da proporcionalidade.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO VALOR DE R$ 2.000,00 E NÃO DO PLEITEADO DE R$ 40.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. VALOR PARCIAL PROVIMENTO. [...]IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado em conta bancária do consumidor é devida quando configurada a violação da boa-fé objetiva. 2. A cobrança indevida de tarifa bancária, quando não comprovada a contratação do serviço, configura dano moral indenizável. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800718-72.2020.8.14.0009 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-26).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à instituição financeira comprovar a regular contratação do serviço e a autorização expressa para os descontos, ônus do qual não se desincumbiu. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no
E
AREsp

600663/RS. No caso, os descontos indevidos ocorreram após a modulação dos efeitos desse precedente, justificando a devolução em dobro. O desconto indevido de tarifas bancárias sem autorização prévia e expressa configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
r
e

i
psa
,
uma vez que compromete a dignidade financeira do consumidor, extrapolando mero dissabor. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação de
F
rancileide

Coelho Monteiro provida para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800851-33.2023.8.14.0002 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-31)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados em hipóteses semelhantes, entendo que a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$
2
.
0
00,00
(dois mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo suportado pela parte autora e, ao mesmo tempo, preservar a proporcionalidade da condenação.

Dessa forma, não merece acolhimento a pretensão de majoração formulada pela parte autora, assistindo parcial razão ao banco apenas quanto à redução do quantum indenizatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por VICENTE GOMES DE OLIVEIRA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S
/
A, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

i) reduzir a indenização por danos morais para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais);

ii
) determinar que os descontos realizados até 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, enquanto os descontos posteriores a essa data sejam restituídos em dobro, observada a modulação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
nº 600.663/RS.

Mantém-se a sentença nos demais termos.

Considerando o parcial provimento do recurso interposto pela instituição financeira e o desprovimento do recurso da parte autora, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, mantida, contudo, a responsabilidade do banco pelos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026